Tribunal: TJPA
Processo: 0866299-65.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0866299-65.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: ELIDA CARMEM DE NAZARE CAVALLEIRO DE MACEDO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA. PLEITO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO BANCÁRIO E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA DO CARGO OCUPADO PELA IMPETRANTE NO BANPARÁ.
SEGURANÇA DENEGADA.

I –
A
Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Inteligência do
art. 37, inciso XVI, “b”, da Carta Magna
;

II –
In casu
, a impetrante, empregada pública do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, arguiu seu direito líquido e certo de acumular o cargo de Técnico Bancário com o cargo de Professor da Secretaria de Educação do Estado do Pará;

III – Da
leitura das funções de Técnico Bancário, constata-se
que as atividades desempenhadas pela impetrante perante o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ não exigem conhecimentos especializados de alguma área do saber, sendo da rotina administrativa básica do serviço bancário, motivo pelo qual, para efeitos de acumulação de cargos, não está caracterizada a natureza técnica do cargo ocupado pela impetrante na referida instituição bancária, o que impossibilita a concessão da segurança;

IV -
Segurança denegada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de março de 2023.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar
impetrado por
Élida Carmen de Nazaré Cavalleiro de Macedo dos Santos
, contra ato atribuído à
Secretária de Educação do Estado do Pará e a Coordenadora de Planejamento e Seleção de Pessoas da Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Narrou a patrona da ora impetrante que a mesma é empregada pública do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ desde 16/03/2015, possuindo o cargo de Técnico Bancário.

Salientou que a impetrante, no dia 24/06/2018, prestou o Concurso Público nº C-173, sendo aprovada em 1º (primeiro) lugar para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Disciplina Artes, URE 1 – Bragança.

Ressaltou que a impetrante foi impedida de tomar posse no referido cargo em razão de apresentar declaração de vínculo empregatício com o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Esclareceu que, no dia 05/12/2019, a impetrante recebeu um e-mail da Coordenadoria de Planejamento e Seleção de Pessoas da Secretaria de Educação do Estado do Pará informando que a impetrante deveria optar pelo cargo de Técnico Bancário ou pelo cargo de Professor.

Aduziu que a impetrante, no dia 09/12/2019, apresentou manifestação requerendo reconsideração do parecer técnico que indeferiu o acúmulo de cargo, entretanto, a autoridade impetrada não havia respondido a referida manifestação, o que ocasionou a impetração do presente
mandamus.

Sustentou, em síntese, que a impetrante possui direito líquido e certo de acumular os cargos de Técnico Bancário e Professor, tendo em vista o que preceitua o art. 37, inciso XVI, “b”, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteou, liminarmente, que a autoridade impetrada se abstivesse da prática do ato coator.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança, sendo determinada a posse da impetrante no cargo de Professor Classe I, Nível A – Disciplina Artes, URE 1 – Bragança, cumulado com o cargo de Técnico Bancário.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 2871817 - Pág. 1, deferi o pedido de gratuidade de justiça e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações das autoridades impetradas.

Determinei, também, a intimação do Estado do Pará no intuito que se manifestasse acerca de seu interesse na ação.

A Secretária de Educação do Estado do Pará prestou as informações requeridas (Num. 3226735 - Pág. 1/10),
sustentando, em resumo, a ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Arguiu que o cargo de Técnico Bancário não é de natureza técnica ou científica, o que impossibilita a acumulação com o cargo de Professor.

Ao final, requereu a denegação da segurança pleiteada.

Através da decisão de ID
3357751 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de liminar e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A impetrante interpôs Recurso de Agravo em face da decisão que negou a liminar postulada, pugnando, em síntese, pela concessão da referida liminar, com a determinação que a impetrante tomasse posse no cargo de Professor Classe I, Nível A – Disciplina Artes, URE 1 – Bragança, cumulado com o cargo de Técnico Bancário (Num. 3531833 - Pág. 1/10).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela impetrante, pugnando pelo desprovimento do referido recurso (Num. 11222937 - Pág. 1/6).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pela denegação da segurança postulada (Num. 11961857 - Pág. 1/10).

É o relatório.

VOTO

Preambularmente, ressalto que a impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento da liminar postulada no presente
mandamus
, entretanto, tendo em vista o processo estar devidamente instruído e pronto para julgamento, irei analisar o mérito do feito, motivo pelo qual, julgo prejudicado o julgamento do referido Recurso de Agravo Interno.

O cerne do presente
mandamus
cinge-se sobre o direito da impetrante de acumular o cargo de Técnico Bancário do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ com o cargo de Professor da Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Inicialmente, saliento que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários, nas seguintes situações:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com

profissões regulamentadas.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que
Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio

A impetrante defende que sua situação se enquadraria na exceção constitucional prevista no art. 37, inc. XVI, alínea “b”, por exercer a função de Técnico Bancário no
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ
, o que demandaria conhecimentos específicos e não consistiria em função meramente burocrática.

Compulsando a documentação anexada aos autos pela impetrante, verifica-se no documento de ID
2579887 - Pág. 1, onde
consta as atribuições do cargo de Técnico Bancário no
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, o seguinte,
in verbis:

Atribuições do Cargo de Técnico Bancário: Executar atividades de natureza administrativa e de apoio técnico na Matriz e demais unidades do Banco, executando atividades bancárias e administrativas, de forma a contribuir para a realização de negócios, possibilitando o alcance das metas, o bom desempenho da unidade e a satisfação dos clientes internos e externos e do público em geral. Prestar atendimento e fornecer as informações solicitadas pelos clientes e público; efetuar todas as atividades administrativas necessárias ao bom andamento do trabalho na Unidade; operar microcomputador, terminais e outros equipamentos existentes na Unidade; instruir, relatar e acompanhar processos administrativos e operacionais de sua Unidade; efetuar cálculos diversos referentes às operações, programas e serviços do Banco; elaborar e redigir correspondências internas e(ou) destinadas aos clientes e ao público; preparar o movimento diário; manter atualizadas operações, programas e serviços implantados eletronicamente; dar andamento em processos, documentos tramitados na Unidade; realizar trabalho relativo à edição de textos e planilhas eletrônicas, arquivo, pesquisa cadastral, controle de protocolo e demais atividades operacionais; elaborar e

preparar mapas, gráficos, relatórios e outros documentos, quando solicitado; realizar outras atribuições correlatas; divulgar e promover a venda dos produtos do Banpará.”

Outrossim, após leitura das funções de Técnico Bancário,
reputo que as atividades desempenhadas pela impetrante perante o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ não exigem conhecimentos especializados de alguma área do saber, sendo da rotina administrativa básica do serviço bancário, motivo pelo qual, para efeitos de acumulação de cargos, não está caracterizada a natureza técnica do cargo ocupado pela impetrante na referida instituição bancária, o que impossibilita a concessão da presente segurança.

Como bem ponderou o eminente Representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, “
em pese o nome do cargo possuir a palavra “Técnico” em sua designação, este, no rol de suas atribuições, não requer nenhuma atividade especializada, que enquadre o referido cargo como um serviço de natureza técnica. Este, em verdade, corresponde a atividades meramente burocráticas, exigindo-se para o cargo de Técnico Bancário, tão somente, o certificado de conclusão do ensino médio
”.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE BANCÁRIO. NATUREZA BUROCRÁTICA. ACUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.147/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2015; RMS 38.061/RO, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 27/11/2012; RMS 32.031/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/11/2011. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no RMS n. 50.259/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGO DE NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante consolidado entendimento jurisprudencial do STJ, o cargo de técnico judiciário não possui natureza técnica ou científica, pelo que não pode ser licitamente acumulado com outro cargo de professor. Precedentes específicos: RMS n. 21.224/RR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 1°/10/2007 e RMS n. 14.456/AM, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 2/2/2004.
2. Ademais, eventual revisão da jurisprudência já consolidada demandaria aprofundado exame das atuais atribuições do cargo de técnico judiciário, em ordem a aferir se, no presente estágio, as funções que desempenham estes servidores públicos exigem conhecimentos especializados ou se seus afazeres efetivamente extrapolam atividades de cunho meramente burocrático. Todavia, a via mandamental é sabidamente incompatível com dilação probatória de tal envergadura. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 69.129/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)”

Na linha do entendimento do colendo STJ, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.

Desse modo, não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.

Outrossim,
diante da ausência de comprovação do direito líquido certo no caso dos autos, não há como determinar a posse da impetrante no cargo público de Professor da Secretaria de Educação do Estado do Pará sem que se desligue do emprego público de Técnico Bancário do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Em vista do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais finais, entretanto, suspendo a cobrança tendo em vista o
deferimento da justiça gratuita, consoante disposição do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/03/2023